Tribunal: STF
Processo: RE 1400200
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edinho Peni Felix contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO INDÍGENA. LAUDO ANTROPOLÓGICO. LEITURA DA SENTENÇA. MOMENTO PROCESSUAL. NULIDADE. 



    1. Caso concreto em que a discussão envolvendo a (des)necessidade de laudo antropológico no âmbito do Tribunal do Júri instaurado em face de réus indígenas já havia sido judicialmente dirimida. Preclusão verificada.



    2. Segundo o artigo 493 do CPP, a sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. A 'sentença' referida no art. 493 do Código de Processo Penal refere-se ao veredicto final, o qual, na hipótese dos autos, foi lido em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento.



    3. Considerando a complexidade da causa, a dosimetria restou publicada em data certa adiante, com a concordância das defesas e do membro do Ministério Público Federal. Princípio do pas de nullite sans grief. O processo é instrumento. Ausente prejuízo, não há nulidade.



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV; 215, § 1º; 216 e 231, todos da CF. Aduz que “[a] negativa de produção de perícia antropológica redundou em violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito dos indígenas de viverem de acordo com seus costumes e tradições e a preservação constitucional desse modo de vida como patrimônio imaterial e difuso”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    4.  Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    5. Ainda: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.363.039-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o ARE 1.380.818-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ANTROPOLÓGICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO PELO ÓRGÃO JULGADOR À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CASO CONCRETO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Edinho Peni Felix.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator